Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PRIMEIRA FASE. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. QUESTIONAMENTO ACERCA DE SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL EM VISTA DO EXTRAVIO DA DOCUMENTAÇÃO POR TERCEIROS. DISCUSSÃO IMPERTINENTE PARA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade.
1.1. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada. 2. Considerando que os documentos juntados aos autos demonstram a situação financeira informada pela parte postulante do benefício e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração de hipossuficiência, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Consoante sabido e consabido, a ação de exigir contas possui um procedimento bifásico. A primeira fase trata da existência ou não da obrigação de prestar contas; e, em caso de reconhecimento, condena-se a parte ré a prestá-las (CPC, art. 550, § 5o). A segunda fase, por sua vez, apura eventual saldo devedor; e, havendo tal saldo, condena-se a parte ré a solvê-lo, executando-o em cumprimento de sentença (CPC, arts. 552, 523 c/c 203, § 1o, etc.).
4. No caso, a ação ainda se encontra na primeira fase, sendo impertinente a discussão acerca de se tratar de obrigação impossível em vista de a documentação ter sido extraviada por terceiro.
4.1. Ademais, o adequado exame da alegação depende de dilação probatória, incabível em agravo de instrumento.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.